Tribunal: TJSP
Processo: 2133785-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Justiça gratuita – Omissão – Ocorrência – Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da ora embargada para conceder-lhe a gratuidade processual - Documentos apresentados pelo embargante-agravado demonstram que a embargada-agravante tem diversos imóveis e tal situação não condiz com a sua alegada miserabilidade jurídica – Hipótese ainda que a agravante não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Justiça gratuita – Omissão – Ocorrência – Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da ora embargada para conceder-lhe a gratuidade processual - Documentos apresentados pelo embargante-agravado demonstram que a embargada-agravante tem diversos imóveis e tal situação não condiz com a sua alegada miserabilidade jurídica – Hipótese ainda que a agravante não apresentou a sua completa declaração de bens ao juízo da causa – Benefício que deve ser indeferido – Acórdão reformado para, sanada a omissão, ser negado provimento ao agravo de instrumento – Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos.